Tribunal: CARF
Processo: 10650.720187/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720187/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.438 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO
VERIFICADAS.
Não restando configuradas omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas, resta impossibilitado o acolhimento dos embargos opostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos apresentados, visto que não restam configuradas omissões, contradições ou
obscuridades a serem sanadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.412, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720187/2012-11
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720187/2012-11

Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
N°
606.107/RS.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a PER/DCOMP
de créditos de PIS não-cumulativa exportação relativos a despesas e insumos do processo
produtivo.
Em 12/11/2021, a empresa apresentou embargos ao referido acórdão desta Turma
por entender que existem vícios na decisão proferida pelo CARF, a saber: (i) contradição e
obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras
e pneus; (ii) omissão quanto a análise dos créditos objeto da conta 31101406 Pro-Araxá; (iii)
omissão com relação aos demais itens glosados sob a rubrica Bens e Serviços não consumidos
nem aplicados no processo produtivo; (v) omissão com relação às provas apresentadas
relativamente à glosa relacionada aos gastos supostamente ativados inseridos como insumos; e
(v) omissão com relação ao conjunto probatório relativo ao encargo de depreciação de outros
bens do ativo imobilizado.
É o relatório.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720187/2012-11

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o então Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 1316 a 1324,
admitiu os embargos interpostos de forma parcial, dando seguimento para análise apenas quanto
a alegação de omissão com relação às provas relacionadas à conta 31101406 Pro-Araxá.
Posto isto, passo à análise da questão.
A ora embargante alega que, apesar de o Acórdão em questão citar expressamente
a conta 31101406 Pro-Araxá enquanto parte da análise do item 3.2.3.3, denominado
Conservação Patrimonial, Segurança e Meio Ambiente, não há, no corpo do voto qualquer
comentário a respeito da referida conta contábil ou justificativas específicas para a manutenção
das glosas, motivo pelo qual entende que houve omissão.
Avaliando o tópico específico em que o relator aborda a questão, verifica-se que,
de fato, apesar de mencionar a conta 31101406 Pro-Araxá enquanto ponto a ser analisado como
parte do item 3.2.3.2 do voto, o relator não tecer comentários sobre o mérito de forma específica,
diferentemente do que fez com os demais itens discutidos nesta parte.
Embora haja aparente omissão do relator, ao verificar o conteúdo da impugnação
fiscal e do recurso voluntário, verifica-se que, apesar de a recorrente mencionar a referida conta,
não apresenta nenhum argumento ou explicação específica sobre quais despesas se refere,
tampouco sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo, o que justifica a ausência de
aprofundamento na análise do relator e, também, da manutenção da glosa.
Assim, entendo que não há omissão a ser sanada.
Nestes termos, voto por não acolher os embargos de declaração opostos pela
empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1334
DF CARF MF
Original